Tribunal: TCU
Processo: 002.169/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento da determinação constante de acórdão referente à fiscalização realizada com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do subitem 9.1 do Acórdão 485/2022-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 033.697/2019-1 , que cuidou da fiscalização realizada com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 485/2022-TCU-Plenário ; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que adote as providências necessárias a fim de incluir item específico e obrigatório no Relatório de Gestão, que integra a prestação de contas dos entes do Sesi e Senai, referentes ao ano base de 2024 e seguintes, sobre as despesas efetuadas nas áreas de compartilhamento de serviços e de compras, com a indicação dos critérios de rateio aplicados, com o intuito de fortalecer o controle externo sobre tais gastos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos Departamentos Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/DN) e do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN), bem como ao Senai/RJ e ao Sesi/RJ; e 9.4. apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 033.697/2019-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU.